Tribunal: STF
Processo: AI 758462
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE 
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
O exame dos 
   pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas 
   encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa razão, 
   incabível o recurso extraordinário
Inexistência de ofensa direta
   à Constituição Federal.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.